Tribunal: CARF
Processo: 10166.730552/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730552/2012-59
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.541 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. DESCABIMENTO.
A própria discussão jurídica sobre a forma de contratação da intermediação de
imóveis desnatura a imputação de que a conduta adotada pelo Recorrente deva
ser considerada como uma fraude praticada com evidente intuito de simular a
ocorrência do fato gerador tributário ou seu conhecimento pela Administração,
motivo pelo qual a multa deve ser aplicada no patamar de 75%, sem
qualificação.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com
a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias
decorrentes do serviço prestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rayd Santana Ferreira (suplente
convocado), que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencida a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, que lhe deu
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes.
Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Eduardo Newman de
Mattera Gomes. Entretanto, findo o prazo regimental, o conselheiro Eduardo Newman de
Mattera Gomes não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do §7o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730552/2012-59
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730552/2012-59

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o 2201-003.331, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em 10 de setembro de 2016, no qual restou
consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 1785 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS
POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE
PELO
CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de
imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
REMUNERAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
Comprovando-se a prestação de serviço por pessoa física, presume-se ocorrido o fato
gerador de contribuições previdenciárias, cabendo a exigência das contribuições
correspondentes, a menos que o sujeito passivo consiga comprovar a inexistência de
remuneração.
REGISTROS CONTÁBEIS TÍPICOS DE PAGAMENTO A PESSOAS FÍSICAS.
FALTA DE ESCLARECIMENTOS DO SUJEITO PASSIVO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Havendo registros contábeis típicos de pagamentos a pessoas físicas pela prestação de
serviços e não tendo a empresa apresentado os esclarecimentos necessários à
investigação dos fatos geradores, tem o fisco a prerrogativa de apurar as contribuições
correspondentes, cabendo ao contribuinte demonstrar a improcedência destas.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO APRESENTA DADOS SUFICIENTES PARA
VERIFICAÇÃO
DA
REGULARIDADE
FISCAL.
POSSIBILIDADE.
DE
APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES MEDIANTE ARBITRAMENTO.
Ao exibir documentos e esclarecimentos insuficientes para verificação de sua
regularidade fiscal, o sujeito passivo abre ao fisco a possibilidade de arbitrar o tributo
devido, sendo do contribuinte o ônus de fazer prova em contrário.
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730552/2012-59

MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO E OCORRÊNCIA DE DECLARAÇÃO
INCORRETA OU OMISSA EM RELAÇÃO A FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES.
COMPARAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
BENÉFICA.
DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Havendo lançamento de ofício e ocorrendo simultaneamente declaração de fatos
geradores na GFIP com erros ou omissões, a multa aplicada com base na legislação
revogada deve ser comparada com aquela prevista no art. 35A da Lei n. 8.212/1991,
para definição da norma mais benéfica.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 61 DA LEI N. 9.430/1996.
Tendo havido lançamento de ofício das contribuições, não é cabível a aplicação do art.
61 da Lei n. 9.430/1996, posto que este dispositivo é destinado às situações em que o
recolhimento fora do prazo é efetuado espontaneamente pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. CABIMENTO.
A discussão jurídica sobre a possibilidade de repasse aos clientes da obrigação de pagar
a comissão pelo serviço prestado à empresa imobiliária afasta o intuito de fraude e
sonegação fiscal, justificando a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS EM TERCEIROS PARA ESCLARECER FATOS RELACIONADOS
À AÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA AUTUADA.
VALIDADE DAS PROVAS.
São válidas as provas produzidas em sede de diligências fiscais realizadas em terceiros,
que tenham alguma relação com o fato gerador dos tributos lançados,
independentemente de ciência prévia da empresa autuada, desde de que o fisco, no
relatório fiscal, esclareça a origem das referidas provas.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA
E
ENFRENTA
TODAS
AS
ALEGAÇÕES
DEFENSÓRIAS
RELEVANTES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há o que falar em nulidade da decisão que enfrenta todos os pontos relevantes da
impugnação com fundamento nos fatos presentes nos autos e no direito aplicável à
espécie. Não está obrigado o julgador a enfrentar questões que não tenham o condão de
interferir no destino da lide.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
A caracterização do Grupo Econômico de Fato gera a solidariedade passiva
previdenciária para as empresas que o integra. (Art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de
1991).
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob a
forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle X subordinação),
sendo que, neste último caso, até mesmo uma pessoa física pode exercer o controle,
direção ou administração.
No que se refere ao Recurso Especial da Procuradoria, fls. 1855, houve sua
admissão por meio de Despacho de fls. 1883 e seguintes, para rediscutir a matéria:
desqualificação da multa de ofício.
Em seu recurso, aduz o a Procuradoria, em síntese, que:
a) O artigo 44, inciso II da Lei no. 9.430/1996 (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o
9.430/96, conforme nova redação conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de
2007, resultante da conversão da MP n.o 351/2007), determina aplicação de multa de
cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730552/2012-59

71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis;
b) as partes praticaram diversos atos simulados, todos com o fim único de ludibriar o
Fisco, para pagar menos tributo. A reiteração de atos demonstra a ação firme,
consciente, abusiva e sistemática da contribuinte, em burla ao cumprimento da
obrigação fiscal, na busca do enriquecimento sem causa (resultado);
c) os sujeitos passivos praticaram atividade ilícita comprovada, detalhadamente descrita
no termo de verificação fiscal, observada a partir da realização de diversos atos
simulados, tudo visando reduzir a tributação federal, motivo pelo qual foi aplicada e
devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%;
d) como resultado da conduta dolosa, houve a diminuição do efetivo valor da obrigação
tributária, com o consequente pagamento a menor dos tributos devidos, em evidente
prejuízo ao erário;
e) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que realizada de
forma sistemática, objetivando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal;
f) a conduta sistemática demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao
princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal de participação,
indicando a intensidade do dolo.
Intimado, o devedor solidário MARCOS FABRÍCIO MORAES GARZON
apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 1944 e seguintes, sustentando, em suma:
a) A hipótese tratada no auto de infração se amolda exatamente aos termos do
RECURSO ESPECIAL N° 1.599.511 - SP (2016,0129715-8), TESE CONSIDERADA
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015, RECURSO REPETITIVO — TEMA
N° 938, cujo julgamento ocorreu em 24/08/2016, sendo publicado no DJe de
06/09/2016;
b) em sede administrativa, também foi determinado o respeito aos recursos repetitivos e
de repercussão geral que são adotados pelo STF e pelo STJ, conforme se pode verificar
pela simples leitura do art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF);
c) a fiscalização também infringiu o art. 112 do CTN, que assegura a aplicação da
norma mais favorável ao Contribuinte, mormente quando há decisão de caráter
repetitivo expedida pelo STJ;
d) O intuito doloso é pré-requisito para a aplicação da multa de 150%. Entretanto, no
caso em análise não há dolo e não houve sequer tentativa de impedir o conhecimento
dos atos praticados, dada a evidência como eles se externaram publicamente e na
contabilidade, bem como foram dados ao direto conhecimento da fiscalização, razão
pela qual não há como se aplicar a multa agravada de 150%;
e) nenhuma multa pode ser aplicada em percentual superior ao tributo lançado.
conforme decisão do STF em Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 551/RJ — Pleno,
relator ministro Ilmar Galvão — e Recurso Extraordinário n° 582.461/SP — Pleno,
relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. Tema de repercussão geral n° 816.
A devedora solidária BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÃO S/A opôs os
Embargos de Declaração de fls. 1.846/52, os quais foram rejeitados, nos termos do Despacho de
fls. 1.872/74.
Por determinação judicial os Embargos de Declaração da devedora solidária
foram novamente apreciados, o que deu ensejo ao Despacho de fls. 2.056/57, cujo
encaminhamento foi no sentido de submeter ao colegiado a apreciação dos aclaratórios. No
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730552/2012-59

julgamento pela turma foi exarado, em 17/10/2017, o Acórdão n.o 2201-004.059 (2.070/75),
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
É imprescindível, para o conhecimento do recurso de embargos, que a decisão
vergastada seja maculada pelo vício da omissão, contradição ou obscuridade. A decisão
acerca dos embargos foi registrada nos seguintes termos: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer dos embargos interpostos.
Antes disso, no entanto, o devedor solidário MARCOS FABRÍCIO MORAES
GARZON interpôs em tempestivamente, o Recurso Especial de fls. 1.962 e seguintes. Esse foi
admitido por meio de Despacho de fls. 2897 para rediscutir a matéria: comissão paga pelos
adquirente aos corretores de imóveis - fato gerador de contribuição social
Em seu recurso, aduz o Responsável, em síntese, que:
a) O Auditor Fiscal ao efetuar o lançamento se pautou em uma relação contratual de
prestação de serviços inexistente, quando o correto seria considerar a relação contratual
existente entre a empresa autuada e os corretores de imóveis, que é uma relação de
corretagem juridicamente válida, conforme já demonstrado no item 2 desta impugnação,
em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), recentemente, se pronunciou sobre a
legalidade da transferência do pagamento das comissões ao consumidor (RESP
1.599.511, julgado em 24.08.2016);
b) o contrato de corretagem, consoante disciplina do Código Civil, não se confunde com
o de prestação de serviços. Corretores autônomos não lhe teriam prestado serviços, mas
aos compradores dos imóveis e teriam sido por estes remunerados;
c) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente se pronunciou sobre a legalidade
da transferência do pagamento das comissões ao consumidor (RESP 1.599.511, julgado
em 24.08.2016), em caráter de Recurso Repetitivo (tese número 938), o que demonstra
inequivocamente a conduta lícita da empresa autuada;

Intimada, a Procuradoria-geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões,
como se observa das fls. 2914 e seguintes, sustentando, em suma:
a) recorrente matinha verdadeiro departamento de vendas com corretores treinados e
capacitados para atendimento ao público. Incumbia à M. Garzon Empreendimentos
Imobiliários LTDA orientar os corretores e passar diretrizes a serem seguidas no
atendimento aos compradores. Finalmente, merece destaque o fato de que a recorrente
detinha o controle sobre o regime, periodicidade, horários e número de corretores de
plantão nos pontos de venda das unidades imobiliárias;
b) o fato de o pagamento da comissão aos corretores ser efetuado diretamente pelo
adquirente do imóvel não descaracteriza a relação existente entre a recorrente e o
corretor de imóveis. A comissão é devida à M. Garzon Empreendimentos Imobiliários
LTDA (detentora do direito de comercialização) e resulta das vendas promovidas por
ela, com os préstimos dos corretores autônomos e que, pela participação no negócio,
fazem jus a uma parcela da comissão total devida;
c) Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que
era devida tal contribuição sobre os valores pagos pelas seguradoras aos corretores,
conforme se verifica na Súmula 458: A contribuição previdenciária incide sobre a
comissão paga ao corretor de seguros;
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730552/2012-59

d) Conclui-se, portanto, que a remuneração percebida pelo corretor pela venda do
seguro refere-se à prestação de serviço prestado para a recorrente, hipótese de
incidência prevista no art. 22, III, da Lei 8.212/91.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
1. Do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
1.1. Da multa aplicada
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Com relação à qualificação da multa aplicada, o meu entendimento vai ao
encontro do entendimento adotado no voto vencedor acórdão recorrido, nos seguintes termos:
Com a devida vênia, ouso discordar do caríssimo e ínclito Conselheiro Relator quanto
ao cabimento da multa qualificada. Explico.
Não obstante seja patente que a conduta ensejadora da penalidade exacerbada, nos
dizeres vigentes à época dos fatos, devesse ser a prática de ato com evidente intuito de
fraude, assim entendida uma das condutas previstas nos artigo 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 1964, entendo que a conduta praticada pelo contribuinte no presente caso não se
amolda ao tipo sancionador imputado pela Autoridade Fiscal Esse o ponto fulcral da
divergência entre o meu entendimento e o esposado pelo eminente Relator.
Consta do robusto voto do Conselheiro Carlos César Quadros Pierre:
"A nossa conclusão quando apreciamos a discussão acerca da ocorrência do fato
gerador foi no sentido de que o sujeito passivo utilizou-se do artifício de impor ao
comprador dos imóveis o pagamento em separado da parcela correspondente à comissão
do corretor, no intuito de impedir que o fisco viesse a tomar conhecimento da
ocorrência do fato gerador.
A bem da verdade a hipótese de incidência se concretizou quando houve a prestação de
serviço do corretor para imobiliária, todavia, utilizando-se do ardil de impor ao cliente o
pagamento em separado da parcela do corretor, a autuada buscava esconder de seus
demonstrativos contábeis o pagamento da comissão sobre a qual incidiriam as
contribuições previdenciárias.
Assim, no meu entender resta comprovada a conduta estampada no art. 71 da Lei n.
4.502/1964, sendo justificada imposição de multa qualificada." (destaquei)
O entendimento do colegiado sobre o negócio jurídico praticado entre a Recorrente e
seus clientes, foi, no sentido de que a intermediação dos imóveis realizada foi
demandada pela Recorrente, ou seja, a prestação de serviços de corretagem se deu
no interesse da Recorrente, e não do cliente, do comprador da unidade.
Não obstante o resultado da decisão colegiada, não observo na conduta realizada pelo
contribuinte que tal prática foi concebida como uma fraudulenta simulação, ou seja,
como uma ação tendente e impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador ou de
sua natureza.
Não vejo que a conduta seja uma ação simulada que vise a desnaturação do fato gerador
e menos ainda que seja realizada no sentido de afastar o conhecimento da
Administração Tributária de sua ocorrência. Inegável que existe no mundo da
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730552/2012-59

intermediação de imóveis a contratação pelo adquirente do profissional habilitado para
o exercício dessa intermediação. Mister realçar que a contratação pelo adquirente do
corretor de imóveis é mais comum do que se imagina.
Diria até que, para imóveis usados, tal conduta é a mais corriqueira.
Ora, sendo um negócio usualmente praticado no mercado imobiliário não se pode
imputar a quem se socorre de tal prática a pecha da simulação, em que pese a decisão
tomada no caso em concreto.
Novamente elucido: a prática ocorrida no caso em apreço não poderia, e não foi,
convalidada pelo Fisco. Porém, imputar a tal conduta o peso de uma simulação
fraudulenta não me parece apropriado.
A uma, porque houve o efetivo pagamento do cliente para o corretor. Tal constatação é
importante para se faça uma distinção entre eventual vício no negócio jurídico da
corretagem e outra, quanto aos efeitos tributários de tal negócio. É dizer: o que se
firmou no julgamento em tela é que a corretagem foi empreendida no interesse, por
encomenda, do Recorrente, o que, por todo o decido, imputa a este o dever tributário
decorrente da contratação da pessoa física para a prestação pessoal de serviços.
Outra coisa, diversa, é que a remuneração percebida pelo corretor tenha sido paga pelo
devedor principal. Ou seja, não houve simulação quanto à remuneração paga, quanto à
base de cálculo do tributo. Tanto assim o é que tal base de cálculo foi obtida por meio
de arbitramento realizado pelo Fisco.
Dito de maneira diversa: considerando que as partes firmaram um negócio jurídico
válido, a intermediação de imóveis, não houve simulação dentro desse negócio jurídico,
o que, de per si, afasta a conduta fraudulenta e simulada com vistas à ocultar a
ocorrência do fato gerador ou sua natureza
Tal entendimento, que reconheço bastante difícil em razão da complexidade da
definição do interesse de cada uma das partes no negócio jurídico denominado
intermediação de imóveis, não passou ao largo do judiciário.
Como sabido, em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça, validou, sob o rito dos
recursos repetitivos e por decisão unânime (REsp 1551951, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino), que a intermediação de imóveis seja suportada pelo consumidor, pelo
adquirente do imóvel.
Excerto da notícia extraído do sítio oficial do Superior Tribunal é elucidativo:
"STJ reconhece validade da corretagem de imóvel, mas declara
taxa Sati abusiva
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, decidiu que é
válida a cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão
de corretagem na venda imóveis. Em julgamento realizado nesta quarta-feira (24), o
colegiado entendeu, entretanto, ser abusivo impor ao comprador o pagamento da taxa de
Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária (Sati).
A taxa Sati é o valor cobrado pelas construtoras com base em 0,8% sobre o preço do
imóvel novo adquirido pelo consumidor.
A quantia é destinada aos advogados da construtora por terem redigido o contrato de
compra e venda, além de corresponder a serviços correlatos do negócio."
(sublinhados não constam da página da internet)
Ora tal entendimento, que em nada desnatura a decisão tomada pelo colegiado, posto
que não analisa os efeitos tributários de tal forma de contratação, demonstra que o
negócio jurídico pode ser firmado no sentido pretendido pelo sujeito passivo quanto aos
efeitos do custo da contratação e que tal análise sobre sua validade foi tão discutida que
restou julgado no rito dos repetitivos pelo STJ.
Assim, podemos entender que a própria discussão jurídica sobre a forma de contratação
da intermediação de imóveis desnatura a imputação de que a conduta adotada pelo
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730552/2012-59

Recorrente deva ser considerada como uma fraude, praticada com evidente intuito de
simular a ocorrência do fato gerador tributário ou seu conhecimento pela
Administração.
Utilizo-me dos fundamentos expostos como razões de decidir, inclusive, quando
da prolação do acórdão vergastado, eu integrava a Turma Ordinária e acompanhei a posição
adotada pelo Conselheiro Carlos Henrique.
Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida, e, portanto, voto em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.

2. Do Recurso Especial interposto pelo responsável solidário
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Consoante narrado, o Recurso foi admitido para rediscutir a comissão paga pelos
adquirentes aos corretores de imóveis (fato gerador da contribuição social previdenciária).
A mencionada matéria tem sido reiteradamente apreciada por esse Colegiado,
inclusive, envolvendo o mesmo Sujeito passivo. Assim, sirvo-me do Acórdão n.o 9202-006.519 ,
da minha relatoria, conforme transcrito abaixo:
Conforme narrado, a questão controvertida objeto da divergência suscitada trata-se da
incidência das contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos serviços
prestados à imobiliária por corretores autônomos de imóveis
.
O acórdão recorrido decidiu que comprovado o pagamento das comissões pelos
próprios compradores de imóveis, ainda que se tenha feito uso das instalações da
recorrida e de seu reconhecimento no mercado, ficaria afastada a incidência da
contribuição previdenciária, em razão da ausência de prestação de serviços dos
corretores à Contribuinte.
Já o entendimento constante do acórdão paradigma apresentado pela Recorrente, em
sentido contrário, é o de que, uma vez comprovada a prestação de serviços dos
corretores de imóveis, presume-se que houve remuneração por parte da empresa
Recorrente, independentemente do fato de o pagamento das comissões terem ocorrido
diretamente pelos próprios compradores dos imóveis.
Assevera a Procuradoria da Fazenda, em seu Recurso Especial, que, diante da
documentação apresentada, a Recorrida matinha verdadeiro departamento de vendas
com corretores treinados e capacitados para atendimento ao público. Incumbia à M.
Garzon orientar os corretores e passar diretrizes a serem seguidas no atendimento aos
compradores, detendo o controle sobre o regime, periodicidade, horários e número de
corretores de plantão nos pontos de venda das unidades imobiliárias.
Além disso, o documento entregue pelos corretores aos compradores, a PROPOSTA
DE VENDA COM RECIBO DE SINAL, que traz o imóvel objeto da proposta, as
condições de pagamento, o recibo de pagamento, etc, tem a chancela de M. GARZON.
.Os pagamentos de corretagem eram feitos à M. GARZON, que os lançava na conta
SERVIÇO PRESTADO À VISTA 3101150001.
Acrescenta a Fazenda Nacional, de forma assertiva, que seria irrelevante se o
pagamento tivesse sido feito por terceiros, pois tal situação não tem o condão de alterar
a relação jurídica entre a recorrente e as pessoas físicas em questão. Não há que se
confundir "remuneração auferida" com pagamento, situações distintas, em momentos
diversos e uma inclusive pode ocorrer sem que a outra se efetive.
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730552/2012-59

O relatório fiscal demonstra efetivamente a ocorrência da prestação de serviços em
comento, pois existia uma tarefa a ser feira: venda de imóveis, e para isso a construtora
contratou a corretora/Recorrida e esta contratou pessoas físicas para executar o
contratado, conforme se extrai do trecho do contrato obtido em diligência:
Parágrafo Primeiro: Pelos serviços a serem prestados e desenvolvidos sob a
coordenação da CONTRATADA, esta receberá a comissão de 3,5% (três vírgula cinco
por cento) sobre o valor de cada venda, a ser pago diretamente pelo comprador, e
descontado do contrato de compra e venda daunidade, da seguinte forma:
a) 1,45%(um vírgula quarenta e cinco por cento) será devido aos corretores autônomos
que intermediarem a venda, indicados e sob coordenação da contratada.
b) 2,05% (dois vírgula zero cinco por cento) será devido à contratada.
As diligências feitas junto aos compradores confirmam que estes não contrataram os
corretores, os quais estavam no stand da MGARZON, informaram ainda que emitiram
cheques NOMINATIVOS A MGARZON, conforme cópias dos mesmos fls 482.
Passo seguinte, havia o repasse aos corretores.
De acordo com o fisco, a autuada era contratada por construtoras/incorporadoras para
efetuar as vendas de imóveis, geralmente na planta, e se utilizava de corretores para
concretizar as operações de venda com os clientes.
Nesse contexto fático, o meu entendimento se alinha ao que foi decidido no Acórdão
n.o 2401003.506, de modo que utilizo como razões de decidir os fundamentos
constantes do voto vencedor do Recurso Voluntário, nos termos abaixo transcritos:
O principal argumento utilizado pela recorrente, de que os serviços eram destinados
unicamente aos clientes, é a repetição de uma estratégia utilizada no afã de se livrar do
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobres os serviços que lhes
foram prestados pelos corretores.
Não há como esconder que as construtoras/incorporadoras efetuavam contrato com a
imobiliária para venda dos imóveis e esta o fazia mediante o trabalho de captação de
clientes realizado pelos corretores. Sendo que estes atuavam como representantes da
autuada, por vezes até se utilizando do CRECI da própria imobiliária, conforme
demonstrado nos autos.
As informações coletadas em sede de diligências fiscais realizadas juntos às
construtoras/incorporadoras e aos clientes não deixam dúvida de que o pagamento da
comissão efetuado pelos clientes diretamente aos corretores representava apenas uma
forma de tentar esconder do fisco a ocorrência do fato gerador.
Consigo fazer uma analogia deste caso com os representantes comerciais autônomos
que vendem produtos para determinada empresa mediante o pagamento de comissão.
Pergunto: se a comissão for paga ao representantes diretamente pelo comprador, esse
fato afastará o vínculo de prestação de serviço entre este e a empresa que representa? É
evidente que não.
Foge à razoabilidade o argumento de que era a corretora que captava os clientes e os
direcionava para corretores com os quais não mantinham qualquer vínculo. Não
consigo enxergar que transações imobiliárias possam ser efetuadas mediante pessoas
que sequer tinham contrato escrito com a imobiliária.
Também não se sustenta a afirmação de que uma empresa imobiliária possa manterse
no mercado sem o concurso de corretores, profissionais cuja participação na
intermediação de compra, venda, permuta e locação de imóveis é obrigatória,
conforme previsto na Lei n. 6.530/1978 e no Decreto n. 81.871/1978.
Assim, resta claro que o fato gerador da contribuição previdenciária, consistente na
prestação de serviço remunerado por pessoa física sem vínculo de emprego,
configurouse, posto que fartamente demonstrado que os corretores prestaram à autuada
o serviço de intermediação na venda de imóveis mediante o pagamento de comissão.
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730552/2012-59

O artifício de firmar com os compradores dos imóveis acerto para pagamento das
comissões diretamente aos corretores não tem o condão de afastar a responsabilidade
da autuada, nos termos do art. 123 do CTN, segundo o qual, as convenções
particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para afastar a definição legal do
sujeito passivo da obrigação tributária.
Embora o pagamento tenha sido efetuado pelo comprador, a prestação de serviço de
intermediação na venda dos imóveis foi feita no interesse da imobiliária, posto que esse
é a sua principal atividade. Sem esquecer que os profissionais atuaram em nome da
empresa recorrente.
A jurisprudência colacionada pela recorrente diz respeito à impossibilidade de
caracterização de corretores como empregados da imobiliária. Ocorre que no presente
lançamento não houve a caracterização de vínculo empregatício, posto que os
corretores foram tratados como trabalhadores autônomos.
Assim, as decisões invocadas tratam de tema diverso daquele presente no processo sob
julgamento.
Desse modo, mostrase imperioso o reconhecimento de que a recorrente utiliza a
prestação de serviço (intermediação) dos corretores e dela diretamente se beneficia para
atingir os seus objetivos sociais. Importante acrescentar que o Superior Tribunal de
Justiça, ao se manifestar no sentido de que era devida a contribuição previdenciária
sobre os valores pagos pelas seguradoras aos corretores de seguros, assim entendeu:
(...) E, no caso em análise, há sim prestação de serviços do corretor às seguradoras.
Explico.
Na corretagem de seguros, a função do corretor é a de intermediar o contrato entre o
segurado e a seguradora, contribuindo para a obtenção do resultado econômico
pretendido pela empresa, ainda que o profissional não esteja vinculado laboralmente a
ela.
(...).
Repitase: o caso é de intermediação entre as partes envolvidas, ou seja, o fato de o
corretor prestar serviço também ao segurado não leva à conclusão de que não tenha
prestado serviço à seguradora. Tanto é assim que, justamente em virtude dessa
intermediação, a pessoa jurídica remunera o corretor mediante o pagamento de uma
comissão, arbitrada com base em percentagem do contrato celebrado.
(REsp 519.260/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, DJU de 02.02.2009).
Nesse sentido, foi editado o Enunciado de Súmula n.o 458 abaixo transcrito: Súmula
458: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de
seguros.
Notase, dessa forma, que o posicionamento adotado no STJ foi no sentido da incidência
das contribuições previdenciárias, em caso análogo, o que corrobora o entendimento de
que a remuneração percebida pelo corretor pela venda de imóveis referese à prestação
de serviço para a recorrente, hipótese de incidência prevista no art. 22, III, da Lei
8.212/91, bem como do imperioso cumprimento da obrigações acessórias relativas a tal
obrigação.
Além dos fundamentos colacionados, pelas próprias razões dispostas no acórdão
vergastado, a decisão a quo não merece reforma.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 2942
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730552/2012-59

Fl. 2943
DF CARF MF
Original